Tribunal: TJDFT
Processo: 0753390-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753390-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ELIAS ABBOUD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão de ID 257699866, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de ELIAS ABBOUD, indeferiu o prosseguimento dos atos expropriatórios sob o fundamento de que os bens constritos localizam-se em comarca diversa daquela onde tramita o feito executivo, motivo pelo qual se faz necessária a expedição de carta precatória. Sustenta a agravante que a exigência de expedição de carta precatória para avaliação dos imóveis em comarca diversa, mas contígua, revela-se excessivamente formalista, não encontrando respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência dos tribunais superiores. Afirma que o juízo da execução, por deter conhecimento aprofundado da causa, é o competente para conduzir todos os atos executórios, inclusive aqueles relativos a bens situados em comarcas contíguas, conforme previsão dos artigos 255 e 782, §1o, do CPC. Consigna que a decisão recorrida, ao impedir o prosseguimento dos atos expropriatórios, impõe ônus desnecessário ao credor, retardando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Aduz que a jurisprudência do TJDFT e do STJ corrobora a possibilidade de realização de diligências por oficial de justiça em comarcas contíguas, dispensando a expedição de carta precatória quando presentes os requisitos legais, como a apresentação da certidão de matrícula do imóvel. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar a expedição imediata de mandado de avaliação a ser cumprido por oficial de justiça vinculado ao Juízo da execução (6a Vara de Fazenda Pública do DF), a fim de viabilizar os atos necessários e dar prosseguimento à execução sem maiores prejuízos à agravante”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 79062607. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, embora o oficial de justiça possa efetuar, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana (art. 255 do CPC), o que é corroborado pelo art. 782, §1o, do mesmo Código, do Protocolo de Cooperação celebrado entre este TJDFT e o TJGO e seus Termos Aditivos, verifica-se que a Comarca de Formosa/GO não é contígua ou vizinha a qualquer Região Administrativa do Distrito Federal. Nessa senda, deve-se observar o disposto no art. 237, III, do CPC, segundo o qual, será expedida carta precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Conquanto a execução se realize precipuamente no interesse do exequente, tal prerrogativa não se reveste de caráter absoluto, devendo observar as regras de competência fixadas pelo Código de Processo Civil. A competência, enquanto elemento estruturante da jurisdição, constitui garantia fundamental do devido processo legal, impedindo que a satisfação do crédito se dê à margem da ordem jurídica. Ademais, não se vislumbra o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito deste recurso pelo Órgão Colegiado, porquanto resta claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pela agravante e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator